Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impõe-se à instituição credora fiduciária o dever de providenciar a baixa do gravame, por ocasião da quitação da obrigação do devedor (Art. 9o da Resolução 320/2009 do CONTRAN).
2. A demora injustificada da instituição financeira em promover a baixa de gravame incidente sobre veículo, cujo contrato de alienação fiduciária se encontra quitado, enseja dano moral indenizável.
3. Mantém-se o valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. O valor dos honorários advocatícios foi fixado além do limite legal (Art. 85, §2o do CPC), por conseguinte deve ser reduzido para 15% sobre o valor da condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.